Tribunal: TJDFT
Processo: 0731122-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INTERMEDIAÇÃO POR TERCEIRO GOLPISTA. FRAUDE. VENDA NON DOMINO. RESTITUIÇÃO DAS PARTES. COMPRADOR E VENDEDOR. VÍTIMAS. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos da ação principal para anular o contrato verbal de compra e venda objeto de fraude e determinar a restituição do bem ao autor. Ainda, julgou procedente o pedido reconvencional formulado pelo réu para condenar o terceiro golpista ao pagamento do valor a ele pago pelo negócio.
2. Diante do não recebimento do pedido reconvencional em face do autor, falece interesse recursal ao apelante quanto à improcedência do pedido em face deste, sobretudo porque a condenação não lhe foi direcionada.
3. Não foi demonstrada a conduta ilícita por parte do réu, ao utilizar o veículo acreditando ser o legítimo proprietário, diante do cenário fraudulento criado por terceiro, tampouco prova de dano ao bem durante sua posse. Assim, não restam presentes os requisitos configuradores do dever de indenizar, tendo como causa suposta depreciação do automóvel, mormente em razão da detenção por poucos dias.
4. O êxito em ação judicial se mede na proporção do proveito de cada parte em relação aos pedidos, de modo que, havendo sucumbência recíproca, a distribuição deve observar o percentual de ganho auferido por cada litigante.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.